Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-18.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800059-18.2023.8.14.0087

APELANTE: BELARMINO RAMOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800059-18.2023.8.14.0087

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE: BELARMINO RAMOS CORREA

ADVOGADO: DR. REINILDO COELHO OLIVEIRA- OAB/PA 29.827; DRA. GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONÇALVES- OAB/PA 7.767

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800059-18.2023.8.14.0087

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE: BELARMINO RAMOS CORREA

ADVOGADO: DR. REINILDO COELHO OLIVEIRA- OAB/PA 29.827; DRA. GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONÇALVES- OAB/PA 7.767

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BELARMINO RAMOS CORREA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I, do CP à pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos e aplicação do SURSIS.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 16370809), que em 12/03/2023, o Apelante adentrou na moradia do ofendido Manoel Maria Novaes Rodrigues, mediante rompimento de obstáculo tendo subtraído o importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Recorrente

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, § 4º, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16370895), contra a qual a defesa recorreu (Id. 16370922) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como pela exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 16370926).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 17079768)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 16370736).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (Id. 16370895), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Manoel Maria Novaes Rodrigues e pelas testemunhas Márcio Alan Lopes Ferreira e Thalison Soares Freitas as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação (Id. 16370859- mídias de audiência).

Não obstante a negativa de autoria por parte do ora Recorrente, imperioso reconhecer que restou isolada nos autos. Em contrapartida, as declarações prestadas por testemunha ocular, somada às imagens de gravações do circuito interno de vigilância comprovam o cometimento do delito, e a apreensão da
res furtiva
em poder do criminoso, evidenciando de forma inequívoca a prática delitiva por parte do mesmo.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da qualificadora.

Sustenta a Defesa que não haveria provas de que o réu tenha rompido obstáculos para perpetrar o ilícito penal.

Razão
não lhe assiste.

Na espécie, embora não tenha sido produzido laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo, a vítima, em ambas as fases procedimentais, foi segura em afirmar que encontrou as portas da casa e do quarto arrombadas, e que o recorrente as arrombou com ferro.

Para a
configuração
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS , Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS , Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido de desclassificação, razão pela qual rejeito tal pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024